Tribunal: TJES
Processo: 0001182-98.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-98.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: FERNANDA TAYLOR NOVAES

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) o cabimento da assistência judiciária concedida a parte autora; (ii) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; e (iii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Uma vez que o Município apelante não apresentou documento hábil a afastar o benefício da assistência judiciária concedida a parte autora, o mesmo deve ser mantido.

A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe.

A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos formulados por
FERNANDA TAYLOR NOVAES
em ação de conhecimento.

A decisão recorrida (ID 10465657) reconheceu o direito da autora à
Gratificação de Regência de Classe
, com fundamento na Lei Municipal nº 1.345/2007, condenando o Município a:
i) pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; ii) pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; iii)

pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; iv) pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação; v) pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária; e IV) declarar a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Em suas razões de apelação (ID 10465669), o Município de Piúma, após impugnar a gratuidade concedida a apelada, alega, em síntese: (i) que a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que teriam incorporado a gratificação de regência de classe aos vencimentos dos servidores do magistério; (ii) que os reajustes nas tabelas de vencimento nas referidas leis demonstram a incorporação da gratificação, não havendo redução nos vencimentos dos professores, mas sim majoração, de forma a evitar enriquecimento sem causa da autora ao cumular vencimento e gratificação; e iii) que há necessidade de exclusão de reflexo em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias sobre a gratificação de regência de sala prevista na Lei 1345/2007.

Em contrarrazões (ID 10465672) a apelada sustenta que a Lei nº 1.345/2007 não foi revogada nem expressa nem tacitamente pelas legislações posteriores, argumentando que essas leis não excluíram a possibilidade de cumulação de gratificação específica para servidores em regência de classe, como ela. A autora reitera o direito à gratificação e aos reflexos salariais pleiteados.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que
FERNANDA TAYLOR NOVAES
ajuizou Ação de Conhecimento em face do
MUNICÍPIO DE PIUMA
com a alegação de que, na condição de servidora pública municipal ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor PB-V, deixou de receber, por omissão deliberada da municipalidade, a Gratificação de Regência de Classe estabelecida pela Lei Municipal n.º 1.345/2007, bem assim os reflexos da citada garantia no pagamento das férias e do adicional de de férias.

Também apontou a Autora que o Município de Piúma realizava o pagamento das férias de forma indevida e ao contrário do que dispunha a Lei Municipal n.º 1.969/2013, uma vez que efetuava o pagamento com base em 30 (trinta) dias de férias, enquanto que a legislação municipal estabelecia o período de férias em 45 (quarenta e cinco) dias.

Após o regular processamento do feito, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Sentença recorrida (inserida no ID 10465657 e integrada no ID 10465666), na qual julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007
, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário
, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional
das férias e adicional de 1/3 de férias
, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do
adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor
, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

F) DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 29.10.2016
, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser
corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento
, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a
incidência de juros de mora a contar da citação
pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009,
no tema 905 do STJ e 810 do STF
.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso II).”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Município de Piúma interpôs o recurso em julgamento (ID 10465669), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese,
(i) a revogação tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e 1.969/2013, que teriam incorporado a gratificação de regência de classe aos vencimentos dos servidores do magistério; (ii) os reajustes nas tabelas de vencimento nas referidas leis demonstram a incorporação da gratificação, não havendo redução nos vencimentos dos professores, mas sim majoração, de forma a evitar enriquecimento sem causa da autora ao cumular vencimento e gratificação; e iii) há necessidade de exclusão de reflexo em décimo terceiro e férias e 1/3 de férias sobre a gratificação de regência de sala prevista na Lei 1345/2007. Defende também a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária concedida a Apelada.

Pois bem, de início, destaco que deve ser mantida a assistência judiciária concedida a apelada uma vez que não foi apresentado pelo Município nenhum documento hábil a justificar a revogação do benefício.

Superado o ponto, e com a mais respeitosa vênia ao Município Apelante, sua pretensão recursal é contrária, além da prova dos autos, ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que, em casos semelhantes ao ora julgado, manteve, na íntegra, Sentenças proferidas em favor de servidores do Magistério do Município de Piúma. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 10.09.2024). (destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida.
A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. (Data: 30/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0001168-17.2021.8.08.0062 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Gratificações Municipais Específicas) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS. I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante
. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 06.09.2024). (destaquei)

(...)
Não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática. 3) Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe
. 4) Deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 05.09.2024). (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. (...).
Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias. 3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional
. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26.08.2024).(destaquei)

(...).
Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Des.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.07.2024). (destaquei)

Assim, sem muitas delongas, a hipótese é de não provimento do recurso porque a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça e o Apelante, insta salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este Sodalício.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em sede de Remessa Necessária, mantenho o que restou decidido.

Quando da fixação dos honorários, a Magistrada
a quo
deverá acrescer ao montante o percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

VOTO VISTA – INAUGURA DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores, rememoro que o recurso em análise aborda questões referentes à aplicação da Lei nº 1.345/2007, que trata especificamente da gratificação de regência de classe, destinada a remunerar o professor pelo exercício de atividades em sala de aula.

Ademais, em sede recursal, o município apelante defende ser necessária a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido à apelada.

Quanto a este último ponto, a em. Relatora, Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, afastou o argumento relacionado à assistência judiciária gratuita sob o argumento de que “
não foi apresentado pelo Município nenhum documento hábil a justificar a revogação do benefício
”.

Ocorre que a peça recursal traz os demonstrativos de rendimentos recebidos pela apelada como professora da rede pública municipal de Piúma e Anchieta – disponíveis também no portal da transparência de cada Município –, dos quais se extrai que a remuneração mensal total gira em torno de R$ 8.519,41 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).

Sabe-se que a presunção de hipossuficiência é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. Nesse sentido, a revogação do benefício pode se dar, inclusive,
ex officio.
Esse é o posicionamento deste e. Tribunal, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº 1670585. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ.

II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

III Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 28/09/2020. Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

No caso em análise, entendo que as fichas financeiras colacionadas nas razões do recurso são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, notadamente porque, em contrarrazões, a apelada deixou de demonstrar quaisquer gastos extraordinários que comprometam sua renda. Logo, tendo sido comprovado o fato de que a remuneração da apelada lhe permite arcar com os ônus processuais, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido.

Por tais razões, rogo vênia à em. Desembargadora Relatora para inaugurar divergência quanto a este ponto e, por conseguinte, dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido a parte autora.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Respeitosamente, acompanho o voto de divergência proferido pelo ilustre Des. Carlos Simões Fonseca, para dar parcial provimento ao recurso de apelação.